Tribunal: TJSP
Processo: 2251278-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em benefício previdenciário – Indeferimento – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Risco de perigo de dano à parte contrária –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em benefício previdenciário – Indeferimento – Ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em sede de cognição sumária – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie – Risco de perigo de dano à parte contrária – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251278-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante LUIZ
ANTONIO ALVES COSTA, é agravado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251278-27.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 27696 - 2/5
VOTO No:
27696
AGR. INST:
2251278-27.2020.8.26.0000
COMARCA: ORLÂNDIA 1a VARA
AGTE.:
LUIZ ANTONIO ALVES COSTA
AGDO.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA
Pedido de suspensão dos
descontos de parcelas de empréstimos consignados em
benefício previdenciário
Indeferimento
Ausência de
pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência, em
sede de cognição sumária Art. 300 do CPC O deferimento
inaudita altera parte é medida excepcional, que não se
configura na espécie
Risco de perigo de dano à parte
contrária Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
135/136 dos autos de origem, que indeferiu a tutela de urgência, pela qual o agravante
pretendia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos consignados, em seu
benefício previdenciário.
Requer o agravante a reforma da decisão, ao fundamento que é
portador de patologias, possuindo alterações de comportamento, que o tornam incapaz de
compreender e gerenciar sua vida civil, sendo representado provisoriamente pelo Sr.
Robson Alves Costa, conforme consta do processo de interdição em trâmite. Aduz que o
curador provisório se deparou com empréstimos consignados sendo descontados pelo
banco agravado diretamente nos benefícios previdenciários do agravante, os quais não são
reconhecidos pelo curatelado, razão pela qual pretende a cessação dos descontos indevidos
no benefício.
Indeferida a antecipação de tutela recursal, sem contraminuta diante
da ausência de citação da parte contrária, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Pleiteia a parte autora, em sede de tutela de urgência, para que a
requerida suspenda a realização de novos descontos referentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251278-27.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 27696 - 3/5
empréstimo consignado indevido nos valores de R$ 151,47 referente ao
contrato no 618470351 e R$ 18,30 referente ao contrato no 611427301
ambos vinculados ao benefício previdenciário nb no 102.837.015-3 e os
descontos no valor de R$ 40,20 referente ao contrato no 611224573 e R$
12,20 referente ao contrato no 613637150 junto ao benefício
previdenciário no 071.447.559-8, e demais parcelas, cujos comprovantes
nos autos (doc. 15 e 16), os quais são debitados mensalmente diretamente
nos benefícios previdenciários de titularidade da requerente e suspender e
obstar qualquer cobrança com relação aos valores apontados nos fatos da
peça exordial, bem como, obstar e excluir dos órgãos de proteção de
credito SCPC e SERASA qualquer publicidade negativa em nome da
requerente com relação as dividas ora aportadas enquanto perdurar o
presente feito, fixando-se multa cominatória à parte requerida no importe
de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de desatendimento da ordem
judicial.
Sustenta a parte autora ser portadora de distúrbios mentais desde o ano de
1980, tendo sido aposentada por invalidez (doc. de fls. 60). Atualmente,
foi diagnosticada com Esquizofrenia (CID F 20.3 e F 20.9), cujas
declarações médicas são datadas de 17.06.2020 e 29.06.2020,
respectivamente (docs. de fls. 63/65). Em razão de seu atual quadro
esquizofrênico, o patrono e sobrinho da requerente ingressou com o
pedido de sua interdição judicial, tendo sido nomeado curador provisório
de Luiz Antônio Alves Costa em 29.06.2020 (cópia da r. decisão emanada
dos autos no 1001000-72.2020.8.26.0404 a fls. 92/94). A certidão de
nascimento da requerente, sem qualquer referência à sua alegada
incapacidade, foi juntada a fls. 98. Embora aduza incapacidade de
cognição desde a década de 1980, somente neste ano de 2020 foi ajuizada
ação de interdição da requerente.
Juntou documentos.
O Ministério Público se manifestou.
Decido.
Os argumentos ventilados na petição inicial, com a documentação que a
acompanha, não demonstram, de pronto e por si sós, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300, do CPC).
Isto porque a comprovação dos fatos alegados pela parte autora demanda
maior dilação probatória, sendo prudente aguardar-se o contraditório.
Nesses termos, não vejo verossimilhança bastante ao acolhimento do
pedido de urgência, fazendo-se imperioso que se viabilize o contraditório,
conforme ressaltado.
Em face do exposto, INDEFIRO a tutela provisória.
2. No mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251278-27.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 27696 - 4/5
análise da conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM).
3. Cite-se e intime-se a parte Ré, via correio CARTA AR DIGITAL, para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC
fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.
Intime-se.”
Requereu o autor, ora agravante, a concessão da tutela antecipada de
urgência, inaudita altera parte, para cessar os descontos em seu benefício previdenciário,
referentes a parcelas de empréstimos que não reconhece.
A antecipação de tutela exige a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Todavia, em análise perfunctória, não se vislumbra a ocorrência dos
requisitos legais para concessão da tutela antecipada.
Apesar das afirmações do agravante, no sentido de ser portador de
distúrbios mentais desde a década de 1980, somente agora, no ano de 2020, foi ajuizado o
pedido de interdição, tendo sido nomeado curador provisório o sobrinho do mesmo, em
29.06.2020.
O caso requer melhor elucidação dos fatos que ensejaram o pedido,
notadamente a alegada ausência de contratação e a efetiva demonstração de que o
agravante não se beneficiou dos créditos concedidos, fatos que podem ser esclarecidos com
a vinda da contestação aos autos de origem.
Desse modo, por ora, não há elementos suficientes a respaldar a
probabilidade do direito do agravante, ressaltando que tal panorama pode eventualmente se
alterar com a contestação, ou dilação probatória, em primeiro grau, ocasião em que o Juízo
a quo poderá reanalisar o pedido e, se o caso, deferi-lo.
De outro lado, a pretendida suspensão da exigibilidade das parcelas
contratuais, neste momento, pode ocasionar perigo de dano à parte contrária, diante da
inadimplência do ora agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251278-27.2020.8.26.0000 - Orlândia - VOTO No 27696 - 5/5
Assim, em cognição sumária, deve ser prestigiado o equilíbrio
contratual entre as partes, mostrando-se prudente aguardar o contraditório para eventual
reapreciação do pedido pelo Juízo de origem.
Merece, portanto, a decisão agravada ser mantida, tal como lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator